Tribunal: TCU
Processo: 040.438/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7206/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de Rafael Medeiros Rataichesck (XXX.767.809-XX); b) considerar tacitamente registrados os atos iniciais de aposentadoria emitidos em favor de Dagoberto Barcellos Escobar (XXX.044.990-XX), Paulo Roberto Lobato da Silva (XXX.133.782-XX) e Luiz Antonio Batista Lino (XXX.767.945-XX); e c) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessões constantes dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 040.438/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Addison Miranda Pimentel (XXX.654.127-XX); Carlos Denner Caicara (XXX.398.829-XX); Dagoberto Barcellos Escobar (XXX.044.990-XX); Luiz Antonio Batista Lino (XXX.767.945-XX); Marcos da Conceicao Mendes (XXX.273.827-XX); Maria Aparecida Rodrigues da Silva (XXX.270.737-XX); Maria da Conceicao Leandro da Silva (XXX.659.244-XX); Paulo Roberto Lobato da Silva (XXX.133.782-XX); Rafael Medeiros Rataichesck (XXX.767.809-XX); Wilson Ferreira Bomfim (XXX.829.925-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.